Tribunal: TJDFT
Processo: 0730447-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730447-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: EMILIA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária no 0708762-64.2025.8.07.0018, ajuizada por Emilia Ferreira da Silva, que deferiu tutela de urgência para determinar sua continuidade no certame na condição de candidata sub judice às vagas reservadas a candidatos negros, apesar de sua eliminação no procedimento de heteroidentificação complementar. Eis a r. decisão agravada (ID 241575796): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por EMÍLIA FERREIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A parte autora afirma que é mulher negra, autodeclarada parda, participou do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, promovido pela Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024. Informa que na ocasião da heteroidentificação do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, apresentou toda a documentação comprobatória de sua condição racial que atestam sua identificação étnico-racial como pessoa parda, em conformidade com a política de cotas prevista na Lei no 12.990/2014 e demais normativos. Afirma, que a comissão de heteroidentificação indeferiu a autodeclaração da Autora, eliminando-a das vagas reservadas às pessoas negras. Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que declare a nulidade do parecer final emitido pela Comissão de Heteroidentificação e pela Comissão Recursal do Concurso Público para Provimento de Vagas na do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, promovido pela Polícia Civil do Distrito Federal, Cargo: Analista de Apoio às Atividades Policiais – Especialidade: Agente Administrativo- Cargo 17, às vagas destinadas a pessoas pretas, determinando a continuidade da requerente no certame na lista de vagas destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), convocando-a para as demais fases, até o julgamento final do mérito. Requereu ainda a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). A parte autora requer a concessão de liminar para anular parecer final da Comissão de Heteroidentificação e pela Comissão Recursal do Concurso Público para Provimento de Vagas no cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais – Especialidade: Agente Administrativo- Cargo 17, determinando a sua continuidade no certame na lista de vagas destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), convocando-a para as demais fases, até o julgamento final do mérito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a parte autora alega que sua exclusão das vagas reservadas, em um concurso público com cronograma definido, acarreta prejuízos irreparáveis e que a urgência da medida se justifica pela iminência da nomeação dos aprovados, o que tornaria inócua a eventual procedência do pedido ao final. A banca avaliadora reprovou a parte requerente conforme esclarecimentos em recurso administrativo (ID. 241483669). Confira-se: “Com base o EDITAL No 1 – PCDF, DE 5 DE SETEMBRO DE 2024, em conjunto com a Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019 e o Decreto Distrital no 42.951, de 27 de janeiro de 2022, a Comissão Recursal deliberou pela manutenção do indeferimento do recurso apresentado pela candidata. A avaliação fenotípica, realizada de acordo com os protocolos do procedimento de heteroidentificação, constatou que a candidata não possui os traços fenotípicos característicos do grupo racial negro (pretos ou pardos), conforme os parâmetros definidos pelo IBGE. A candidata apresenta pele clara, nariz com estrutura fina e lábios finos — características que não correspondem conjuntamente, aos traços reconhecidos como negros. Ressalte-se que a política de cotas se fundamenta na identificação de marcadores fenotípicos que expõem o indivíduo a situações de discriminação racial no Brasil. Diante disso, a decisão inicial da banca de heteroidentificação permanece válida, respeitando o arcabouço legal e normativo aplicável. Recurso indeferido.” Entretanto, a parte autora apresentou resultados finais de heteroidentificação de candidatos negros nos concursos do para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário dos quadros de pessoal da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da Primeira Região (id 241482027) e para os empregos públicos de Assistente Administrativo da Carreira Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e Serviços Gerais, do Quadro de Pessoal da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF. A aprovação em comissão de heteroidentificação dos concursos supracitados apontam que a parte autora atende às características fenotípicas que permitiriam, a princípio, seu enquadramento como pardo. Destaque-se ainda que o Decreto Distrital 42.951/22 – que regulamenta a Lei Distrital 6.321/19 – prevê que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade (art. 26), sendo que esta presunção prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial (§ 2o). Assim, em cognição sumária, há possibilidade de ser reconhecido o equívoco na avaliação dos critérios fenotípicos relativamente à parte requerente, no curso processual, e ser considerada pessoa negra ou parda, nos termos do edital. Embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado poder fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). É o entendimento firme do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS. MANUTENÇÃO DA CANDIDATA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021). Grifei. O Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, que estabeleceu as condições do concurso para os cargos acima descritos, afirmou, quanto às vagas destinadas aos candidatos negros, nos itens 5.4.6.1 e 5.4.6.1.1, (id 241482041, pág. 15), que os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, imediatamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados e aprovados nas fases anteriores do concurso. Percebe-se, portanto, que a Requerente foi aprovada em todas as etapas do concurso, tendo em vista que foi convocada para o procedimento de heteroidentificação. Diante disso, a demora na apreciação do mérito da demanda, com a consequente manutenção da exclusão da Requerida das vagas destinadas aos candidatos negros, frustrará a legítima expectativa de ser nomeada em cargo público. Desse modo, eventual convocação para posse pode ser eminente. Assim, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, a perda da condição de cotista pode levar a perda da vaga almejada. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível aos réus convocarem outro candidato que preencha os requisitos do edital e eliminar o requerente do certame. Portanto, entendo presente a probabilidade do direito, conforme demonstrado na petição inicial. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO a suspensão do ato que indeferiu o direito da candidata EMÍLIA FERREIRA DA SILVA de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e DETERMINO a sua continuidade no certame, na qualidade de sub-judice, até ulterior deliberação judicial, convocando-a para as demais fases do Concurso Público para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais – Especialidade: Agente Administrativo- Cargo 17, Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, nos cargos destinados a candidatos negros. Concedo a esta decisão força de mandado. Ao CJU: - Altere-se o valor da causa para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme petição inicial. Citem-se. Intimem-se.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta, em suas razões, que “A manutenção da decisão recorrida fere o princípio da primazia do interesse público sobre o privado, sendo que deve prevalecer o interesse público de se selecionar novos servidores para garantir a ordem pública dentro do cronograma estabelecido”. A fundamentação jurídica do agravante repousa na legalidade e legitimidade do procedimento de heteroidentificação, realizado com base em critérios fenotípicos, conforme previsto no edital do concurso e respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 41/DF). Alega que a decisão agravada representa indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. No ID 74411423 foi determinado ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobrevindo comprovante de ID 74850432. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de lesão grave e de difícil reparação, desde que presente relevante fundamentação. No caso em exame, embora o agravante apresente argumentos jurídicos relevantes quanto à legalidade do procedimento de heteroidentificação e à presunção de legitimidade dos atos administrativos, verifica-se que a matéria demanda maior percuciência, especialmente diante da controvérsia sobre os critérios fenotípicos adotados e da alegação de que a agravada foi considerada apta em outros certames públicos. A decisão agravada, ao permitir a continuidade da candidata no certame na condição de sub judice, não implica em sua imediata nomeação ou posse, tratando-se de medida reversível e que não acarreta prejuízo ao agravante nem aos demais candidatos. Logo, a prudência recomenda que a questão seja melhor examinada pelo egrégio Colegiado, evitando-se decisões precipitadas que possam comprometer o resultado final do concurso. Ademais, a manutenção da candidata no certame, até ulterior deliberação judicial, preserva o resultado útil do processo e respeita o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo à legalidade do procedimento de heteroidentificação. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator